Tribunal: TJBA
Processo: 8006906-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006906-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ILZA MARIA GOES DE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO LIMINAR DE NATUREZA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade de decisão proferida em cumprimento de sentença, em razão de violação à preclusão pro judicato e da iliquidez do título executivo, determinando o retorno dos autos à fase de liquidação, bem como declarou prejudicados agravos conexos.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por meio de embargos de declaração, fundamentos já enfrentados no julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à preclusão pro judicato e à necessidade de liquidação do título.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara, coerente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

5.

A decisão agravada é corretamente anulada por violação à preclusão
pro judicato
, uma vez que o juízo de origem reexamina questão já decidida anteriormente, em sentido oposto, sem fato novo que o justifique.

6.

A preclusão
pro judicato
impede a rediscussão de matéria já decidida no mesmo processo, inclusive em relação a questões de ordem pública, garantindo a estabilidade das relações processuais.

7.

Decisões proferidas em sede de tutela provisória possuem natureza precária e não geram preclusão pro judicato, podendo ser revistas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

8.

O acolhimento do agravo de instrumento principal, com a anulação da decisão impugnada e determinação de retorno à fase de liquidação, acarreta a perda superveniente do objeto dos recursos conexos, que restam prejudicados.

9.

A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo ser veiculada por meio recursal próprio, e não por embargos de declaração.

5.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 55, § 3º, e 509.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.046.956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.059.911/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.009/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8006906-78.2025.8.05.0000, em que é Embargante ILZA MARIA MAGALHÃES SANTOS e OUTRO

e Embargada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RRD12